Tribunal: TCU
Processo: 005.411/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3732/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II e 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de admissão abaixo relacionado, fazendo-se as seguintes determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.411/2023-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Alexsandro Pereira Pinto (XXX.974.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. apure eventual descumprimento do art. 117, inciso XVIII, da Lei 8.112/1990 por ALEXSANDRO PEREIRA PINTO, ante a constatação da existência de cinco (5) vínculos empregatícios mantidos por aquele servidor, conforme extraído da Relação Anual de Informações Sociais; 1.7.2. caso seja constatada a incompatibilidade da jornada de trabalho, adote as providências de sua alçada, nos termos da Lei 8.112/90; 1.7.3. informe este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de 60 (sessenta) dias.